Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0715346-59.2020.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA AGRAVADO: ARMARINHO PIUI LTDA - EPP DESPACHO 1. Diante do disposto nos artigos 1.001 e 1.022, inciso III do CPC, corrijo, de ofício, erro material constante no despacho de ID no 31368040 para retificar que o Agravo Interno foi interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 31384585). 2. Mantenho os demais termos do despacho. 3. Intime-se o agravado para se manifestar quanto ao recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto